Tribunal: TJES
Processo: 5016342-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016342-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016342-23.2021.8.08.0048

RECTE.: NATHALIA BATISTA DA SILVA

RECDOS.: GOL LINHAS AÉREAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENDO DE BILHETE. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. DISCUSSÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando ter adquirido bilhete aéreo junto à 123 Milhas, em voo operado pela companhia aérea Gol, para o Aeroporto de Navegantes, em 28/10/2021. Informa que com dois meses de antecedência precisou cancelar a viagem, no entanto, foi imposta multa de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para cada trecho, o que, em seu entender, é abusivo. Busca, assim, a redução da multa para 5% do valor do bilhete, além de danos morais. Em sede recursal, busca apenas a reforma da r. sentença para concessão da indenização extrapatrimonial. 2. Tese da parte requerida Gol: Informa, em síntese, que o bilhete foi adquirido junto à empresa 123 Milhas, sendo a única responsável por proceder a devolução dos valores à autora. Apresentou contrarrazões no id. 13446643. 3. Tese da parte requerida 123 Milhas: Destaca, em defesa, que emite passagens promocionais aos seus clientes, no entanto, apenas há isenção de multa quando a compra é cancelada dentro de 24h, o que não ocorreu. Apresentou contrarrazões no id. 13474422. 4. Sentença: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONDENAR as Rés ao pagamento do montante de R$ 710,94 (setecentos e dez reais e noventa e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, até 29.08.2022, e deverá ser aplicado a partir desta data juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC (artigo 3º, da Lei federal n. 14.034/2020) desde o desembolso”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso sub judice o dano moral não resta caracterizado, pois a própria recorrente solicitou o cancelamento do bilhete e a mera divergência entre as partes acerca da multa estipulada não foi suficiente para violar atributos da personalidade. Não há demonstração de que a dignidade da recorrente tenha sido atingida ou que teve prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, mas suspensa a exigibilidade. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.